Tribunal: CARF
Processo: 15983.000162/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000162/2010-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.687 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO PRESIDENTE DA 1a TURMA DA 3a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL E SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/04/2010
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistindo vícios materiais no Acórdão de Recurso Voluntário os embargos
inominados manejados não devem ser acolhidos, diante de decisão que
apreciou de forma adequada a matéria posta em julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos inominados.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000162/2010-89
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000162/2010-89

Trata-se de embargos inominados opostos pelo Presidente de Turma do CARF em
processo que figura como contribuinte SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO.,
contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301004.335, de 10 de março de 2015, proferido pelo
colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que não conheceu do Recurso Voluntário,
contendo a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002
NORMAS GERAIS. AÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. IDENTIDADE DE OBJETO.
RENÚNCIA, RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Como demonstrado no presente caso, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no
1)”.
Foram opostos embargos de declaração pela DRJ de origem, da qual não detinha
competência para o postulado. Entretanto, em análise do recurso oposto, o então Conselheiro
presidente da Turma julgadora no CARF converteu os embargos em embargos inominados,
tendo em vista o seguinte:
“De acordo com o despacho proferido pela EAMJ/SECAT/DRF/ SANTOS/SP tomo
ciência do acórdão do CARF, e, analisando os elementos constantes do presente auto de
infração, em especial a impugnação e o recurso voluntário interpostos pelo contribuinte
e o Acórdão do CARF que decretou a concomitância entendo haver omissão no mesmo.
O CARF deixou de analisar as demais questões alegadas pelo contribuinte, como
acima exposto, que influenciam na higidez do auto de infração na hipótese de haver
ganho de causa pela Fazenda Nacional na ação judicial; e, bem como a alegação da
Fazenda Nacional de que houve remuneração de diretor da entidade que é
requisito estabelecido pelo artigo 1o da Lei no 3.577, de 04.07.1959.
O observado no presente processo administrativo igualmente é observado nos processos
administrativos
no
15983.00159/2010-65,
no
15983.000160/2010-90,
no
15983.000161/2010-34 e n° 15983.000162/2010-89 que se encontram apensados ao
presente.
Por tal motivo interponho Embargos de Declaração em relação ao acórdão do CARF no
julgamento do recurso voluntário do presente processo administrativo e nos processos
administrativos
no
15983.00159/2010-65,
no
15983.000160/2010-90,
no
15983.000161/2010-34 e n°15983.000162/2010-89 com fulcro no artigo 65 “caput”, §
1o, inciso V do Regimento Interno do CARF e parágrafo único do artigo 87 do Decreto
no 7.574 de 2011
Encaminhe-se ao CARF para obediência do disposto no parágrafo único do artigo 87 do
Decreto no 7.574 de 2011 c/c artigo 65 “caput”, § 1o, inciso V do Regimento Interno do
CARF”.
Assim, além do presente processo (35432.000910/2006-91) a peça
denominada “Despacho” (e-fls. 661 a 665), que carreia “embargos de
declaração”, também deveria ter sido juntada aos processos administrativos
no 15983.00159/2010-65, no 15983.000160/2010-90, no 15983.000161/2010-
34 e n° 15983.000162/2010-89, anexos ao presente. Tal juntada não foi
realizada.
Assim, é necessário que se faça o saneamento dos processos administrativos
no 15983.00159/2010-65, no 15983.000160/2010-90, no 15983.000161/2010-
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000162/2010-89

34 e n° 15983.000162/2010-89, juntando, a eles, a peça denominada
“Despacho” (e-fls. 661 a 665), que carreia “embargos de declaração”.

O Despacho de admissibilidade não acolheu os embargos de declaração, mas,
como dito, converteu em embargos de inominados por entender que o recurso voluntário teria
sido omisso quanto a matéria de mérito que diz respeito à imunidade e requisito que a
contribuinte teria que ter obedecido para continuar com o benefício fiscal ora pretendido
(especificamente remuneração aos diretores da instituição).
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Já os embargos inominados comportam correções de vícios materiais do julgado.
Os embargos foram opostos para revisar erro material da decisão, e de fato
constato vícios apontados que devem ser corrigidos. Assim, passo a analisar. Senão vejamos.
“De acordo com o despacho proferido pela EAMJ/SECAT/DRF/SANTOS/SP tomo
ciência do acórdão do CARF, e, analisando os elementos constantes do presente auto de
infração, em especial a impugnação e o recurso voluntário interpostos pelo contribuinte
e o Acórdão do CARF que decretou a concomitância entendo haver omissão no mesmo.
O CARF deixou de analisar as demais questões alegadas pelo contribuinte, como
acima exposto, que influenciam na higidez do auto de infração na hipótese de haver
ganho de causa pela Fazenda Nacional na ação judicial; e, bem como a alegação da
Fazenda Nacional de que houve remuneração de diretor da entidade que é
requisito estabelecido pelo artigo 1o da Lei no 3.577, de 04.07.1959.
Contudo, entendo que a DRJ de origem e os embargos inominados opostos estão
claramente substituindo as partes no processo, já que tanto o contribuinte quanto a Fazenda
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000162/2010-89

nacional foram intimados a se manifestar no processo administrativo e não realizaram o direito
de opor embargos de declaração.
Entretanto, mesmo que haja algum vício, ambas as partes foram cientificadas e
entenderam estar devida a decisão lançada pelo CARF. Nesse caso, seria o mesmo que a Receita
Federal novamente querer reestabelecer termos e formas procedimentais para desarquivar
demanda com desfecho e conteúdo proferido. Entendo, portanto, ser incabível os argumentos que
levaram a DRJ e os embargos inominados a serem manejados, já que não se constatou erro
material algum no Recurso Voluntário, que não conheceu do referido em razão da concomitância
na demanda judicial protocolada e juntada ao processo. A questão se resolve em normas
meramente processuais de aplicação das normas do PAF e subsidiariamente do Código de
Processo Civil.
Ainda, mesmo que fosse cabível, analisando os motivos que “reabriram” os
debates e que trouxeram os autos a esse colegiado verifica-se o seguinte:
O Acórdão do Recurso Voluntário é claro ao exarar e identificar as matérias que
estavam sob litígios, relatando ainda o tramite das ação judicial, alegações e elementos que
levaram à conclusão do decisum, e que levaram à compreensão da concomitância:
Verificando os autos, encontramos petição da contribuinte, que afirma, de forma literal,
que há discussão judicial (2004.34.00.0230168/DF) sobre a única matéria constante em
suas alegações: a contribuinte possui, ou não, direito á isenção.
Na análise da decisão proferida, precária, pois recorrível, há, no relatório, o cerne do
pleito:
"Cuidam os autos de remessa oficial e apelações interpostas por Sociedade Visconde de
São Leopoldo e pelo INSS, em face da sentença de fls. 8284, proferida pelo Juizo da 7"
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Em referida peça decisória, o Magistrado a quo julgou procedente a pretensão
vestibular, declarando a isenção da sociedade autora em relação ao recolhimento de
contribuição previdenciária, independentemente do cumprimento dos requisitos
previstos em lei posterior ao Decreto-Lei 1.572/77.
Em suas razões (fls. 8794), a sociedade apelante sustenta, basicamente, a necessidade de
reforma dos honorários advocatícios que entende terem sido arbitrados em valores
infimos.
Agravo retido do INSS às fls. 9799, requerendo a redução do valor da causa para
R$1.000,00 (mil reais), eis que atribuído de modo exorbitante e aleatório na peça
vestibular.
Por sua vez, em sua apelação (fls. 101123), o INSS alega, basicamente, o
seguinte: a) preliminarmente, requer a apreciação do agravo retido interposto; b)
no cerne, a constitucionalidade da legislação que prevê os requisitos
necessários à fruição da imunidade prevista no artigo 195, S 7°, da
Constituição Federal; c) a sociedade autora deixou de atender às condições
necessárias para continuar com o CEBAS, deixando de atender aos
requisitos de fruição da imunidade; d) obrigatoriedade do cumprimento
das obrigações acessórias por entidades que gozem de isenção ou
imunidade; e) incompatibilidade do direito adquirido à isenção, em face da
nova ordem constitucional e ao regime jurídico."
Ora, como está claro, há identidade de objetos, na esfera administrativa e na judicial.
A alegação de que não foi apreciada a matéria do Recurso Voluntário é incabível,
já que a remuneração de diretores, segundo a matéria discutido no processo administrativo como
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000162/2010-89

obviamente no judicial, seria causa de não concessão do beneficio da imunidade/isenção
discutida. Está claro no Recurso Voluntário que as condições para a imunidade foi sim discutida
abordada e debatida expressamente no processo judicial. É incabível a esse tribunal revisar
decisão judicial.
De qualquer forma a decisão judicial se sobrepõe à decisão administrativa, se o
poder judiciário de alguma maneira equivocou-se, o que não se observa das peças judicias
juntadas ao presente processo, não cabe nova decisão em âmbito administrativo para “corrigir”
eventual equívoco. A Fazenda Nacional participou do processo judicial, fez coisa julgada entre
as partes, e não tem como em sede administrativa reabrir a discussão para descaracterizar a
imunidade concedida em decisão judicial. A matéria manejada em sede de embargos inominados
é iminente de mérito da decisão judicial, ocorrendo a concomitância da súmula CARF n.o 1.
O recurso voluntário não foi conhecido em razão de ação judicial transitada em
julgada que ofertou o benefício da imunidade/isenção ao contribuinte.
A DRJ de origem alega de forma a trazer informações com vícios de inciativa, já
que ao manejar o presente recurso, alegou que Os argumentos trazidos são claros em que faz as
vezes do próprio contribuinte alegando q
Nas peças judiciais juntadas ao processo verificou-se que a Fazenda Nacional
debruçou sobre as exigências do art. 55 da lei 8.212/91, e sobretudo sobre a remuneração de
diretores. A decisão judicial do TRF cita especificamente a questão de remuneração de diretores.
Assim, o processo judicial levantou as questões atinentes à autuação.
Assim, não acolho os embargos inominados em questão.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por não acolher os embargos inominados, mantendo-
se o Acordão de Recurso Voluntário por seus próprios fundamentos.
É o presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital